Tribunal: TJES
Processo: 0003070-75.2018.8.08.0008
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N° 0003070-75.2018.8.08.0008;

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

PARTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: REmessa NECESSÁRIa.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAME
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DO PACIENTE. DEVER DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
Sentença mantida.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

2-Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3-
Considerando que restaram demonstrados nos autos a necessidade, do recebimento dos medicamentos e do exame pleiteados, a sentença primeva não merece retoque.

4-Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003070-75.2018.8.08.0008
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 3ª VARA CÍVEL e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N° 0003070-75.2018.8.08.0008;

REMETENTE:

JUÍZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

PARTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

RELATOR:

DESEMB. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda da
3ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, na qual a MM. Juíza, em sua sentença de fls. 67/71, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a decisão liminar concedida às fls. 28/30-v, para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Barra de São Francisco a custearem ao favorecido P. H. S. o exame médico ARROY-CGH, ainda que ofertado na rede particular de saúde, assim como a fornecerem os medicamentos Beclometasona/Clenil (250) - Spray Oral HFA e Salbutomal/Aerolin (100) - Spray Oral, necessários para tratamento do infante.

As partes, apesar de devidamente intimadas (fls. 75 e 76), deixaram transcorrer
in albis
seus prazos recursais.

O ilustre membro da d. Procuradoria de Justiça Cível se manifesta no Id. 2493753.

Não obstante tenham as partes deixado de interpor recurso contra a sentença, vieram-me os autos conclusos por conta do duplo grau obrigatório.

Em síntese, é o que me cumpria relatar.

Ao julgamento.

Vitória - ES, 04 de agosto de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0003070-75.2018.8.08.0008;

REMETENTE:

JUÍZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

PARTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda da
3ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, na qual a MM. Juíza, em sua sentença de fls. 67/71, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a decisão liminar concedida às fls. 28/30-v, para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Barra de São Francisco a custearem ao favorecido P. H. S. o exame médico ARROY-CGH, ainda que ofertado na rede particular de saúde, assim como a fornecerem os medicamentos Beclometasona/Clenil (250) - Spray Oral HFA e Salbutomal/Aerolin (100) - Spray Oral, necessários para tratamento do infante.

Tenho, após a profícua leitura dos autos, e ratificando o entendimento adotado pela sentença, que ela deve ser mantida integralmente por se encontrar em harmonia com a orientação perfilhada pela jurisprudência desta Corte e, também, com a dos Tribunais Superiores, como passo a fundamentar.

Segundo noticiam os autos, o menor foi diagnosticado com problema de laringe, apresentando crises de epilepsia, necessitando de realização do exame ARROY CGH, bem como de remédios (Beclometasona/Clenil (250) - Spray Oral HFA e Salbutomal/Aerolin (100) - Spray Oral) para tratar a sua enfermidade, argumentando, para tanto, que não tem condições financeiras de arcar com os custos destes.

Na fl.11, foi colacionado receituário médico, elaborado pela médica que acompanha o paciente no Hospital Estadual Infantil de N. Sª. Da Glória, contendo os medicamentos pleiteados.

Também consta nos autos, atestado médico (fl. 14), elaborado pela médica Neuropediatra que acompanhou o paciente, aduzindo que o menor necessita no exame ARROY CGH para o diagnóstico de sua enfermidade.

Destarte, através do ofício n° 099/2018/SEMUS/BSF/ES, o Secretario Municipal de Saúde de Barra de São Francisco informou de que o exame especializado pretendido não é disponibilizado pela rede pública municipal, sendo os pacientes inseridos na regulação Estadual responsável para ofertar serviços de saúde de média e alta complexidade.

Na fl. 60, a secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo informou o cumprimento da Decisão Judicial, cujo fornecimento do exame fora através do Núcleo de Genética Médica de Minas Gerais LTDA.

Por sua vez, o Ministério Público informou que o infante realizou o exame ARRAY – CGH, bem como destacou que a medicação está sendo fornecida de forma adequada, pugnando, por fim, pela extinção do feito.

Diante de tal contexto, considerando que a documentação apresentada comprovou a necessidade do paciente em fazer uso dos medicamentos requeridos, assim como do exame pleiteado e, por conseguinte, verificando o MM. Magistrado
a quo,
acerca da obrigação dos Entes Públicos de fornecerem os medicamentos e o exame, a demanda fora julgada procedente, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 810864 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

Seguindo essa mesma orientação a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO PACIENTE – DEVER DO ESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - A existência das CACONs não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos aos pacientes portadores de câncer, frente a sua responsabilidade em prestar a assistência à saúde. II - Se o cidadão opta por ingressar diretamente em Juízo, não pode o Poder Judiciário se furtar à prestação jurisdicional quando claramente identificada a necessidade e a urgência no fornecimento do medicamento, mostrando-se prescindível o exaurimento das vias administrativas. III -
¿Comprovada a necessidade do medicamento, a incapacidade para custear o mesmo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a sau?de e o bem estar de toda a populac?a?o, deve fornece?-lo imediatamente¿
(TJES, Classe: Mandado de Seguranc?a, 100070025430, DJES 25⁄05⁄2009, TRIBUNAL PLENO). IV - Para o arbitramento de honorários advocatícios, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a remunerar condignamente o trabalho do patrono da parte ex adversa (art. 20, § 3º do CPC⁄73). V – Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, a teor do previsto no art. 85, § 11, do CPC, pois a norma é de direito substancial, devendo incidir o regramento vigente ao tempo da prolação da decisão, consoante o enunciado administrativo nº 7, publicado no dia 17⁄3⁄2016, pelo Superior Tribunal de Justiça. VI - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 35150072763, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2016, Data da Publicação no Diário: 23/06/2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ESTADO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO- SENTENÇA MANTIDA 1) ¿Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença¿ Inteligencia da Sumula 421 STJ. 2) O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 3)
Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário.
4) Recurso e Remessa necessária conhecidos –Recurso improvido- Sentença mantida.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24151421096, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0016782-41.2009.8.08.0011 Apelante: Estado do Espírito Santo Apelada: Sônia de Fátima Gomes de Assis Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁIRA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. DIABETES MELITTUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E IMPESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. INVIABILIDADE DE FÁRMACOS PADRONIZADOS E DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1 - Além da verificação de que a apelada retomou a busca pelo medicamento, o interesse de agir se protrai na hipótese tanto pela modalidade utilidade quanto especificadamente pela necessidade da demanda para assegurar a aplicação do direito constitucional à saúde, na medida que ela ofertou contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, manifestando sua resistência dentro do processo ao recurso em comento, isto é, demonstrando sua disposição de vontade quanto à pretensão concernente ao fornecimento da medicação descrita na inicial. Preliminar de ausência de interesse de agir superveniente que se rejeita. 2 -
É obrigação do Poder Público arcar com os medicamentos e adequados procedimentos de tratamentos imprescindíveis à vida do cidadão que não detenha meios econômicos suficientes à aquisição deles.
3 - O fato de determinado medicamento não ser oferecido pela rede pública (SUS) não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há prescrição médica indicando especificamente determinado medicamento para garantir a eficácia do tratamento do paciente, bem como sua necessidade. 4 - O laudo médico lançado às fls. 13 seguido do expediente médico de fls. 14 atesta a necessidade de utilização do medicamento Lantus, de forma contínua, para o tratamento da enfermidade de diabetes melittus tipo I que acomete a apelada. 5 - Não se mostra lícita a imposição de obstáculos financeiros ou políticos-administrativos que impeçam a preservação das condições materiais mínimas de existência, importando exaltar a inocorrência de qualquer aparente violação à Constituição Federal, a qual, em verdade busca primordialmente tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196, da Constituição Federal, em favor de cidadão que necessita de qualquer método ou medicamento prescrito por médico habilitado, de modo que a imposição combatida tem expressa previsão constitucional, isto é, preserva os subjetivos direitos à saúde e à vida que são indistintamente lá assegurados. 6 - A despeito do apelante alegar a existência de medicamento menos custoso disponibilizado pelo SUS e com a mesma indicação daquele prescrito à apelada, apuro a ausência de qualquer prova pela qual referida tese pode se refugiar, sobretudo porque a perícia médica reproduzida às fls. 141⁄142 revelou reações negativas determinantes de outra medicação experimentada, além do parecer materializado às fls. 143⁄145 - subscrito por perito vinculado ao próprio ente publico - se posicionar conclusivamente de forma contrária à utilização de medicamento análogo disponibilizado pela rede pública. 7 - Recurso conhecido e improvido. Remessa prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 11090167823, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

Tecidas tais ponderações e considerando que restaram demonstrados nos autos a necessidade do recebimento dos medicamentos e do exame pleiteados, a sentença primeva não merece retoque.

Diante de todo o exposto, após a análise do caderno processual, em reexame obrigatório, mantenho integralmente a sentença de piso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N° 0003070-75.2018.8.08.0008;

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

PARTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: REmessa NECESSÁRIa.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAME
.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVADA A NECESSIDADE DO PACIENTE. DEVER DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
Sentença mantida.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

2-Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde.

3-
Considerando que restaram demonstrados nos autos a necessidade, do recebimento dos medicamentos e do exame pleiteados, a sentença primeva não merece retoque.

4-Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau.

Vitória (ES),

de

de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, manter a sentença de primeiro grau, em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.